Tribunal: STF
Processo: RE 1572967
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. CONAB. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. APELAÇÃO DA EXEQUENTE IMPROVIDA. 1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CONAB-CIA/ NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONTRA A SENTENÇA DO EVENTO 167 – 1º GRAU, COMPLEMENTADA PELO DECISUM DO EVENTO 177 – 1º GRAU QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA ORA APELANTE EM FACE DE ROBSON WESLEY SEVERINO DA SILVA, NOS TERMOS DO ART. 525, VII, DO CPC, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, E DECLAROU EXTINTA A FASE EXECUTÓRIA, HAJA VISTA QUE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO OCORREU HÁ MAIS DE OITO ANOS. 2. NA SENTENÇA O JUÍZO A QUO, MANIFESTOU SEU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE AFASTAR A IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, NOS TERMOS DO §5° DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM BASE NOS SEGUINTES FUNDAMENTOS: “O ALCANCE DA IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FOI ANALISADO PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 669.069/MG, FIRMANDO-SE A SEGUINTE TESE (TEMA Nº 666): “É PRESCRITÍVEL A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL”, OU SEJA, QUANDO O PREJUÍZO NÃO DECORRA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU ILÍCITO PENAL . NA OPORTUNIDADE, AO INTERPRETAR ESSE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (ART. 37, §5º) O ENTÃO MINISTRO TEORI ZAVASKI, EM SEU VOTO VENCEDOR, ESCLARECEU QUE: “O QUE SE MOSTRA MAIS CONSENTÂNEO COM O SISTEMA DE DIREITO, INCLUSIVE O CONSTITUCIONAL, QUE CONSAGRA A PRESCRITIBILIDADE COMO PRINCÍPIO, É ATRIBUIR UM SENTIDO ESTRITO AOS ILÍCITOS DE QUE TRATA O § 5º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AFIRMANDO COMO TESE DE REPERCUSSÃO GERAL A DE QUE A IMPRESCRITIBILIDADE A QUE SE REFERE O MENCIONADO DISPOSITIVO DIZ RESPEITO APENAS A AÇÕES DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ILÍCITOS TIPIFICADOS COMO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E COMO ILÍCITOS PENAIS”. PORTANTO, CONSIDERANDO A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO ORA EXECUTADA - ILÍCITO CIVIL -, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA APLICAÇÃO DA REFERIDA NORMA CONSTITUCIONAL E, POR CONSEGUINTE, NA IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM APREÇO.” 3. NÃO SE DESCONHECE QUE, RECENTEMENTE, O STF AO JULGAR O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989, RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL, PARA DEFINIÇÃO DE EVENTUAL (IR)RETROATIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021, EM ESPECIAL, EM RELAÇÃO: (I) A NECESSIDADE DA PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO – PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, INCLUSIVE NO ARTIGO 10 DA LIA; E (II) A APLICAÇÃO DOS NOVOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO GERAL E INTERCORRENTE. 4. NESSA OCASIÃO, O MINISTRO RELATOR ALEXANDRE DE MORAES, EXPÔS DE FORMA SUCINTA O POSICIONAMENTO DO STF NO QUE TOCA À IMPRESCRITIBILIDADE OU NÃO DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, DECORRENTES DE ILÍCITOS CIVIS, INCLUSIVE OS ATENTATÓRIOS À PROBIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DO § 4º DO ART. 37 DA CF, RELEMBRANDO AS SEGUINTES TESES: (A) TEMA 666, DECIDIDO EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 669.069 (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI), COM A SEGUINTE TESE: É ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS PARA O INÍCIO DA FASE EXECUTIVA. 12. COM EFEITO, O CREDOR É QUEM DETÉM A INICIATIVA E A LIVRE DISPONIBILIDADE DA FASE EXECUTÓRIA, NO SENTIDO DE QUE ELE NÃO SE ACHA OBRIGADO A EXECUTAR O SEU TÍTULO, ASSIM COMO NÃO SE ENCONTRA JUNGIDO AO DEVER DE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO FORÇADA A QUE TENHA DADO INÍCIO, ATÉ AS ÚLTIMAS CONSEQUÊNCIAS (CONFIRA-SE, A RESPEITO, HUMBERTO THEODORO JUNIOR, CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, VOL. II, 27ª ED., RIO DE JANEIRO: FORENSE, 1999, P. 14). 13. NESSE ASPECTO CORRETO O JUÍZO AO APONTAR QUE “ A DENOMINADA ‘A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA’ DEVERÁ CORRER POR INICIATIVA E CONTA DO EXEQUENTE, SENDO, PORTANTO, SEU O ÔNUS DE IMPULSIONAR ESSA ETAPA DO PROCESSO. TAL REGRA CONTINUA SENDO ADOTADA COM A EDIÇÃO DO NOVO CPC, CUJA REDAÇÃO DO ART. 523, QUE TRATA DO ASSUNTO, É BASTANTE CLARA AO DISPOR QUE: ‘O CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA FAR-SE-Á A REQUERIMENTO DO EXEQUENTE’. ASSIM, NÃO RESTAM DÚVIDAS DE QUE O MENCIONADO DESPACHO (FL. 258), INFORMANDO AS PARTES ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR, TRATA-SE APENAS DE UMA CAUTELA ADOTADA POR ESTE JUÍZO, UMA VEZ QUE, POR ÓBVIO, DESDE A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - O QUE SE DEU COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO, OCORRIDO EM 21/09/20111 -, EM SE TRATANDO DE OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, JÁ PODERIA A PARTE EXEQUENTE - IN CASU, A CONAB - TER DADO INÍCIO À FASE EXECUTÓRIA DO JULGADO.” 14. ALÉM DISSO AFASTOU A ALEGAÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE NA PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DO EVENTO 130, OUT3, PG. 34 – 1º GRAU, QUE CERTIFICOU AS PARTES ACERCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO, DE FORMA ASSERTIVA APONTANDO QUE A “ COMUNICAÇÃO, OU NÃO, ACERCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NÃO AFASTA A PARTE EXEQUENTE DO SEU DEVER DE IMPULSIONAR A FASE EXECUTÓRIA DO JULGADO, UMA VEZ QUE RECAI SOBRE AQUELA TAL ÔNUS PROCESSUAL ”, E AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, “NÃO VERIFICOU-SE QUALQUER IRREGULARIDADE RELACIONADA À FORMA DE INTIMAÇÃO DO REFERIDO DESPACHO, PORQUANTO, AO QUE SE VÊ, FORA REGULARMENTE PUBLICADO NO VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO VINCULADO A ESTE JUÍZO (“DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO - CADERNO JUDICIAL JFES”)2 , ONDE CONSTARAM OS RESPECTIVOS NOMES DAS PARTES E DOS ADVOGADOS POR ELAS CONSTITUÍDOS.” 15. IN CASU, O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL OCORREU EM 21/09/2011, SENDO ESSE, PORTANTO, O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO NA CONTAGEM DO PRAZO. 16. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PORQUANTO NA DECISÃO RECORRIDA É EXPRESSAMENTE MENCIONADO QUE SUPERADA A ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA - PORQUANTO, INEQUIVOCAMENTE, TRATA-SE DE “ILÍCITO CIVIL” E NÃO PENAL E/OU DECORRENTE DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -, ENTENDEU-SE PELA APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, BEM COMO POR SE TRATAR DE NORMA ESPECIAL, CONSIDERANDO-SE, COM ISSO, PREJUDICADOS TODOS OS DEMAIS QUESTIONAMENTOS EM TORNO DA QUESTÃO, INCLUSIVE DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CIVIL (CC/2002). 17. DE FATO, O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A COBRANÇA DAS DÍVIDAS PASSIVAS DOS ENTES FEDERATIVOS É DE CINCO ANOS (ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/1932), SENDO CERTO QUE “PRESCREVE A EXECUÇÃO NO MESMO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO” (ENUNCIADO SUMULAR/STF Nº 150). 18. TODAVIA, NA SITUAÇÃO QUE ORA SE EXAMINA, NÃO TEM CABIMENTO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932, PORQUANTO AS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA SÃO INAPLICÁVEIS À CONAB, SUJEITA ÀS NORMAS DE PRESCRIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 19. TENDO EM VISTA QUE O CASO CONCRETO TRATA DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA, O PRAZO PRESCRICIONAL NÃO É O DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CC, COMO QUER A APELANTE, MAS DE 5 (CINCO) ANOS, NA FORMA DO ART. 206, §5º, I, CC. PRECEDENTE. 20. COMO A PRESENTE AÇÃO DE CUMPRIMENTO FOI AJUIZADA EM 1/3/2019, RESTA CLARO QUE O PRAZO QUINQUENAL FOI SOBEJADO. 21. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, UMA VEZ QUE A FASE EXECUTÓRIA APENAS SE INICIOU QUANDO JÁ FORA CONSUMADA A PRÓPRIA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. 22. APELAÇÃO IMPROVIDA” (eDOC 98 – ID: 9d236bc4, p. 6-9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; 37; 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a imprescritibilidade da pretensão indenizatória veiculada nos autos.



    Alega-se que não prospera o entendimento destacado no acórdão regional ao afirmar que a imprescritibilidade ou não das ações de ressarcimento ao erário só tem lugar na fase de conhecimento, não se aplicando, por isso, à fase de cumprimento da sentença (eDOC 122 – ID: 047f0f27, p. 23).



    Argumenta-se que não há se falar na incidência da prescrição da pretensão executória, visto que o caso destes autos trata do ressarcimento de recursos públicos recebidos em decorrência de conduta ilícita, de fraude, por ter o réu, ora recorrido, prestado declaração falsa em documento público, sob as penas da Lei (art. 299, do Código Penal Brasileiro), cuja previsão constitucional (art. 37, § 5º, da CR/1988) não permite a incidência de nenhum prazo prescricional (eDOC 122 – ID: 047f0f27, p. 24).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o presente cumprimento de sentença, movido em 01.03.2019, se funda em título judicial proferido em sede de ação de cobrança, cujo trânsito em julgado ocorreu em 21.09.2011. Assim, anotou ter transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para mover a execução. Registrou, ainda, que não cabe discutir, em fase de cumprimento de sentença, a natureza do ilícito praticado, para fins de caracterização do ato como ato de improbidade administrativa e, portanto, imprescritível. Com base nisso, declarou a prescrição da pretensão executória.  Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Neste sentido conclui-se, nessa ocasião que nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992 (TEMA 897) e que em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 



    Na hipótese, todavia, a discussão acerca da imprescritibilidade ou não das ações de ressarcimento ao erário perde relevância porquanto apenas tem cabimento no âmbito do processo de conhecimento, não podendo ser deslocada para a pretensão executória do título judicial transitado em julgado, de modo que ainda que o pedido de ressarcimento ao erário fosse imprescritível, isso não se aplica à fase de cumprimento da obrigação, esta sim, sujeita à prazo prescricional.



    (...)



    Sendo assim, desde que afastada a tese de imprescritibilidade da presente pretensão, remanesce, contudo, a controvérsia acerca da existência, ou não, de fato interruptivo do prazo prescricional, no caso concreto. Isto porque a CONAB sustenta que a decisão que determinou ao arquivamento dos autos teria interrompido o curso do prazo prescricional. 



    Aplica-se à espécie o princípio da “actio nata”, em decorrência do qual a prescrição guarda relação necessária com o nascimento da obrigação, no momento em que surge a pretensão à tutela jurisdicional, ou seja, quando praticado o ato lesivo. 



    Sob este prisma, tem-se que o título executivo judicial, in casu, formou-se nos autos da ação n. º 0008110-28.2000.4.02.5001, com o trânsito em julgado do acórdão exequendo, ocorrido em 21/09/2011 (evento 130, OUT3, pg. 32 – 1º grau), momento a partir do qual começa a correr o prazo prescricional, sem a necessidade de que as partes sejam informadas acerca do retorno dos autos para o início da fase executiva. 



    Com efeito, o credor é quem detém a iniciativa e a livre disponibilidade da fase executória, no sentido de que ele não se acha obrigado a executar o seu título, assim como não se encontra jungido ao dever de prosseguir na execução forçada a que tenha dado início, até as últimas consequências (confira-se, a respeito, Humberto Theodoro Junior, Curso de direito processual civil, vol. II, 27ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 14).



    (...)



    In casu, o trânsito em julgado do título judicial ocorreu em 21/09/2011, sendo esse, portanto, o marco inicial a ser considerado na contagem do prazo. 



    Entende a apelante, incidir na hipótese o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC/2002, uma vez que inexistente prazo específico para o caso aqui tratado. Nessa mesma perspectiva no que toca a alegada “omissão”, ao deixar de enfrentar a questão referente à suposta aplicação do prazo prescricional previsto na legislação civil (CC/2002) esta não existiu não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional porquanto na decisão do evento 177 – 1º grau, é expressamente mencionado que superada a alegação de imprescritibilidade da dívida - porquanto, inequivocamente, trata-se de “ilícito civil” e não penal e/ou decorrente de improbidade administrativa -, entendeu-se pela aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, em atenção ao princípio da isonomia, bem como por se tratar de norma especial, considerando-se, com isso, prejudicados todos os demais questionamentos em torno da questão. 



    De fato, o prazo prescricional para a cobrança das dívidas passivas dos entes federativos é de cinco anos (art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932), sendo certo que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Enunciado Sumular/STF nº 150). 



    Todavia, na situação que ora se examina, não tem cabimento o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, porquanto as prerrogativas da Fazenda Pública são inaplicáveis à CONAB, sujeita às normas de prescrição do Código Civil. 



    Tendo em vista que o caso concreto trata de execução decorrente de sentença judicial proferida em ação de cobrança, o prazo prescricional não é o decenal previsto no artigo 205 do CC, como quer a apelante, mas de 5 (cinco) anos, na forma do art. 206, §5º, I, CC.



    (...)



    Veja-se que na hipótese em comento, diante do que foi aqui analisado, não há que se falar em interrupção da prescrição, uma vez que a fase executória apenas se iniciou quando já fora consumada a própria prescrição da pretensão executiva. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação da CONAB para manter a sentença que declarou extinta a fase executória do julgado, ainda que por outros fundamentos.” (eDOC 98 – ID: 9d236bc4)  



    No ponto, anoto, inicialmente, que a controvérsia dos autos remete aos limites da coisa julgada, considerando que o recorrente pleiteia que ao título judicial exequendo seja aplicada a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos dolosos de improbidade administrativa, na forma do tema 897 da repercussão geral. 



    Contudo, para que tal finalidade seja alcançada, ter-se-ia que realizar, em sede de cumprimento de sentença, um juízo de valor sobre a natureza dos atos apreciados na ação em fase de conhecimento, ou seja, se as condutas são tipificadas com atos dolosos de improbidade.



    Nesse ponto, no que se refere à controvérsia quanto aos limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Além disso, considerando que o trânsito em julgado da decisão ocorreu no ano de 2011 e que o julgamento do RE 851.475, paradigma do tema 897 da repercussão geral, é posterior a essa data, tem-se como aplicável o teor do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730.462, Rel. Min Teori Zavascki, em que assentado que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial. Eis a ementa deste precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015)  



    Dessa forma, conforme jurisprudência desta Corte, não se verifica possibilidade de flexibilização da coisa julgada pela via do simples cumprimento de sentença, estando o acórdão do Tribunal de origem devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente